Tribunal: STF
Processo: Rp 1117
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-08-17
Data de publicação: 1983-08-17

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE.
DENOMINAÇÃO DE PREDIOS FORENSES.
AO EDITAR RESOLUÇÃO DISCIPLINANDO ESSA MATÉRIA, E CHAMANDO A SI A
PRERROGATIVA DE DAR NOME, CASO POR CASO, AOS LUGARES DE INSTALAÇÃO
FÍSICA DO PODER JUDICIARIO, NÃO USURPA O TRIBUNAL QUALQUER
COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA ASSEMBLÉIA, MAS EXERCITA SUA FACULDADE DE
AUTO-ADMINISTRAÇÃO.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.